Tribunal: TJBA
Processo: 8093032-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093032-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA CHAVES

Advogado(s)
:
CREUSA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a custear tratamento médico prescrito e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, corrigido e com juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito ao segurado; e (ii) saber se a recusa do plano de saúde configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora do plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Comprovada a necessidade do procedimento médico prescrito e a negativa de cobertura por parte da operadora, a recusa é considerada indevida.

5. A jurisprudência reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento necessário à cura ou controle de enfermidade coberta pelo plano.

6. A recusa indevida de cobertura agrava a aflição psicológica do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa.

7. O valor fixado a título de dano moral mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8093032-65.2024.8.05.0001, em que é apelante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e apelado,
RODRIGO ALMEIDA CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.